Tribunal: STF
Processo: RE 1395341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo:



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. Contribuição instituída pela Lei nº 13.954/2020. Pretensão a incidência da alíquota anterior. Sentença de improcedência. Recurso do autor a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. XXI do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 42, o inc. X do § 3º do art. 142, o § 1º do art. 149 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Informa “trata(r)-se de demanda, sob o rito dos juizados especiais da fazenda pública, voltada a declarar obrigação de fazer combinada com indenização por repetição de indébito provenientes de cobrança previdenciária majorada e indevida, pós EC n. 103/2019 (reforma da previdência) e consequente Lei nº 13.954/2019, em detrimento de Lei Complementar Estadual n. 1.013/2007 combinada com a Constituição do Estado de São Paulo de 1989, a fim de corrigir a injustiça praticada pela Administração Pública Paulista que passou a tributar alíquota de contribuição previdenciária de 9,5% sobre o bruto dos proventos do Recorrente, quando a LC nº 1.013/07 prevê 11% dos vencimentos que excede o teto do RGPS” (fl. 2, e-doc. 10).



    Sustenta que “com o advento da Lei nº 13.954/19, o decisum a quo entendeu que esta deve ser aplicada em detrimento da lei estadual em vigência (LC 1.013/07), para passar a confiscar os vencimentos, por meio de contribuição previdenciária mais perversa (vedado pelo art. 150, IV, CF/88) aos servidores inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, com a aplicação da alíquota de 9,5% sobre os vencimentos totais, ao descompasso dos 11% sobre os vencimentos que excedem o teto do RGPS, em conformidade com a LC nº 1.013/07, em Constituição Estadual de 1989, art. 126, § 18” (fl. 9, e-doc. 10).



    Defende a reforma do acórdão recorrido “para a devida aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.013/2007, plenamente vigente, aplicável e específica para os Militares Estaduais Bandeirantes e seus respectivos pensionistas, para que o percentual de 11% (onze por cento) seja sobre os proventos que excedam o teto do RGPS, conforme previsão Constitucional Estadual em vigor, tanto para a previsão Constitucional Federal, pois o Recorrente é inativo aposentado e recebe proventos adquiridos antes do advento da Lei nº 13.954/19. E a não incidência de 9,5% (nove e meio por cento) sobre a totalidade de seus proventos, como quer aplicar a Recorrida” (fl. 15, e-doc. 10).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, reconhecendo o anunciado vilipêndio à Carta Política Republicana Pátria para reformar a decisão recorrida, e conceder o justo direito ao Recorrente de contribuir para sua previdência própria, nos termos da LC nº 1.013/07, como postulado na inicial, e declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/19, que extrapolou sua competência legislativa em detrimento de competência Constitucional atribuída ao Ente Federativo” (fl. 16, e-doc. 10).



    3. Em 28.3.2022, o Juiz Presidente da Turma Recursal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177 (fl. 29, e-doc. 11). 



    A Turma Recursal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido:



    “ADEQUAÇÃO DE VOTO - Desnecessidade. Acórdão que se encontra em consonância com o recente julgamento proferido em sessão de julgamento realizada em 20 de setembro de 2017, proferida no leading case, da sistemática da repercussão geral, do tema nº 1.177. Acórdão que se mantém” (fl. 40, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem manteve a sentença originária nos seguintes termos:



    “Com efeito, a recente reforma previdenciária estabeleceu que os militares das forças armadas e estaduais (inclusive o corpo de bombeiros) estão vinculados ao sistema de proteção social dos militares, concretizada por meio da EC 109/19, que alterou o disposto no art. 22, inc. XXI, CF.



    Com base em tal alteração a União editou a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que trata do Sistema de Proteção Social dos Militares, consolidando o respectivo sistema como o conjunto integrado de direitos, serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, pensão, saúde, e assistência, que visa a assegurar o amparo e a dignidade aos militares e aos seus dependentes, haja vista as peculiaridades da profissão militar, nos termos do disposto na legislação em vigor e nas regulamentações específicas, instituindo nova contribuição previdenciária, a incidir sobre totalidade da remuneração dos militares dos estados, alterando o disposto no Decreto-Lei n. 667/1969.



    Em resumo, conforme explicitado pela Fazenda Estadual ora recorrida: Com a sanção da Lei Federal n° 13.954/19, que alterou o Decreto-Lei 667/69, entrou em vigor o denominado ‘Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado’, sendo que dentre as várias alterações promovidas pela nova Lei, destaca-se que a contribuição previdenciária deixou de existir em 16 de março de 2020 e, a partir de 17 de março de 2020, passou a vigorar a Contribuição para Custeio das Pensões Militares e da Inatividade dos Militares.



    Em obediência à Emenda Constitucional nº 103 de 2019, e à legislação federal, o Estado de São Paulo, pela Diretoria de Benefícios Militares da SPPREV, a partir do dia 17/03/2020, passou a aplicar aos inativos e pensionistas a alíquota para o custeio do Sistema de Proteção Social (Rubrica 070184) e extinguiu o desconto a título de Contribuição Previdenciária (Rubrica 070060 valor devido até 16/03/2020) para o custeio do RPPM, conforme segue:



    a) de 1º a 16 de março, foi cobrada a contribuição previdenciária de 11% sobre o que ultrapassar o teto (RS 6.101,06);



    b) de 17 a 31 de março, foi cobrada a contribuição de 9,5% sobre o valor total dos proventos;



    c) a contribuição relativa ao mês de abril e aos meses subsequentes, será integral para o Sistema de Proteção Social dos Militares.



    Em síntese, extrai-se da analise do disposto que afiguram-se corretos os descontos feitos a título de contribuição previdenciária nos termos da Lei Federal 13.954/2019, pois:



    a) o artigo 40, § 18, da Constituição Federal já não era aplicável aos militares e seus pensionistas mesmo antes da Emenda Constitucional n. 103 de 2019.



    b) o inciso XXI do artigo 22, na redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 103 de 2019, ao estabelecer a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exigiu que o fizesse por meio de lei complementar.



    c) a lei estadual está em vigor no que não for incompatível com a legislação federal.



    Enfim, da análise dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, constata-se que inexiste norma positiva potencialmente apta a viabilizar o acolhimento do pedido” (fls. 4-5, e-doc. 8). 



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 52.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte, ao apreciar a ACO 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que ‘a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’’. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.346.675-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 2. Agravos internos aos quais se nega provimento” (RE n. 1.340.449-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    6. Ressalte-se que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 27.10.2021). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei n. 13.954/2019, julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento dos descontos previdenciários no percentual de 11%, mantendo-se o percentual previsto na Lei Complementar estadual n. 1.013/2007.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora